Tribunal: TJES
Processo: 5001435-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001435-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PESSOAL BANDES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001435-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL BANDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária
– processo n.º 0041682-10.2013.8.08.0024 – manteve a nomeação do Perito, “
devendo a ré ser intimada para depósito dos honorários periciais, após o que deverá o expert ser instado a iniciar os trabalhos, eis que, as partes já apresentaram os quesitos
” (documento id 2187264) – págs. 109-110
.

A Cooperativa Agravante, por meio das razões recursais (documento id 2187262), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
a perícia requerida e deferida suscita conhecimento técnico de atuário;
(2)
a perícia é destinada a mensurar o desequilíbrio de contrato coletivo, bem como dimensionar o índice necessário ao seu reequilíbrio, sendo necessário profissional atuário e não contador; (3) “
a fixação dos preços contratuais dos planos de saúde e seus respectivos reajustes são viabilizados mediante
estudos matemáticos e estatísticos
que permitem definir metas de sinistralidade, e receitas contratuais suficientes para cobri-las, assim mitigando riscos e evitando que se comprometa o
equilíbrio
dos respectivos contratos
”. (Sic – pág. 08).

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso, sobrestando a Decisão recorrida até o pronunciamento definitivo.

Decisão (documento id 2313535) indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões recursais (documento id 2871250) alegando prevenção da Segunda Câmara Cível. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 12 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o eminente Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001435-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL BANDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária
– processo n.º 0041682-10.2013.8.08.0024 – manteve a nomeação do Perito, “
devendo a ré ser intimada para depósito dos honorários periciais, após o que deverá o expert ser instado a iniciar os trabalhos, eis que, as partes já apresentaram os quesitos
” (documento id 2187264) – págs. 109-110
.

Da alegação de prevenção da 2ª Câmara Cível

A Associação Agravada alega a prevenção da 2ª Câmara Cível deste e. Tribunal, tendo em vista o julgamento de outros 02 (dois) recursos de Agravo de Instrumento envolvendo as mesmas partes.

À luz do disposto no art. 164, §1º do RITJES, a 2ª Câmara estaria preventa para julgamento do presente feito - [
Art. 164 - A distribuição se fará por sorteio ou por dependência - se for o caso, pelo Sistema Gerência de Processos Segunda Instância, na forma estabelecida pela Resolução nº 15/92.
§ 1º - A distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança
].

Contudo, o entendimento firmado por este Tribunal é no sentido de que “
a Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros nos mesmos autos ou em processos funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência
”. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 164, §1º, DO RITJES. PRÁTICA, PELO NOVO RELATOR, DE ATO PROCESSUAL COM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROMPIMENTO DA PREVENÇÃO, COM A PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA PARA PROCESSAR E JULGAR O AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000821-22.2020.8.08.0000.
1)
A Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros nos mesmos autos ou em processos funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência
. 2) Consoante deliberado pelo Tribunal Pleno na oportunidade do julgamento do conflito de competência nº 0004190-22.2014.8.08.0000 (100140005636), o conhecimento do recurso, que gera a prorrogação de competência, ocorre com a prática de ato processual, com cunho decisório, pelo Desembargador Relator, durante o processamento do feito, ou da conclusão do julgamento pelo Órgão Colegiado. 3) Na situação em apreço, analisando a data do protocolo do primeiro recurso conexo interposto (AI nº 5000821-22.2020.8.08.0000, em 23/04/20 às 23:08:35 hs), o Desembargador competente para julgar todos os recursos seria o Des. Namyr Carlos de Souza Filho, ocorre que analisando o andamento processual dos Agravos de Instrumento envolvidos no tema em questão, verifiquei que o recurso de nº 5000822-07.2020.8.08.0000, também funcionalmente ligado ao agravo objeto do presente conflito, foi julgado pela Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, em 02/02/2021, tendo como relator o Eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima. 4) Assim sendo, ocorreu o fenômeno da prorrogação de competência do Desembargador Annibal de Rezende Lima, pela prática de ato processual com conteúdo decisório (in casu, o julgamento do mérito do agravo de instrumento conexo de n.º 5000822-07.2020.8.08.0000 em 02/02/2021) e, por conseguinte, houve o rompimento da prevenção do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho. 5) Conflito conhecido para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA, perante a Primeira Câmara Cível, para o processamento e julgamento do agravo de instrumento n.º 5000821-22.2020.8.08.0000. (TJES, Conflito de competência cível, 100200042651, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021).

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO DE CÂMARA E DE RELATOR. AUSÊNCIA DE ATO PROCESSUAL COM CONTEÚDO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS PARA PROCESSAR E JULGAR O AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000348-36.2020.8.08.0000.
1)
A Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros nos mesmos autos ou em processos funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência
. 2) Consoante deliberado pelo Tribunal Pleno na oportunidade do julgamento do conflito de competência nº 0004190-22.2014.8.08.0000 (100140005636), o conhecimento do recurso, que gera a prorrogação de competência, ocorre com a prática de ato processual, com cunho decisório, pelo Desembargador Relator, durante o processamento do feito, ou da conclusão do julgamento pelo Órgão Colegiado. 3) Na situação em apreço, ressalta-se que a distribuição, por sorteio, do Agravo de Instrumento n.º 5000348-36.2020.8.08.0000, à Primeira Câmara Cível e ao Desembargador Annibal de Rezende Lima, ocorreu em 21/09/2020, sem que fosse observada a prevenção da Terceira Câmara Cível e, em especial, do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, o qual atuou como relator no Agravo de Instrumento n.º 5000297-25.2020.8.08.0000, distribuído em 28/02/2020, também interposto contra decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 001625.82.2020.8.08.0030. Destaca-se, ainda, que, após consulta aos respectivos feitos perante o Sistema de Processo Judicial eletrônico (PJe), constata-se não restar evidenciada, na hipótese vertente, a ocorrência de prorrogação de competência do Desembargador suscitante, uma vez que a sucessão de atos por ele praticados no feito n.º 5000348-36.2020.8.08.0000 não possuem cunho decisório, restringindo-se a determinações de caráter meramente instrutório, a exemplo da instauração de contraditório e do encaminhamento dos autos para o representante da Procuradoria de Justiça. 4) Com efeito, não se vislumbrando hipótese de prorrogação de competência e considerando que o ora suscitado, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, enquanto membro da Terceira Câmara Cível, foi o primeiro a receber Agravo de instrumento n.º 5000297-25.2020.8.08.0000, vinculado ao mandamus n.º 001625.82.2020.8.08.0030, em razão da livre distribuição, configurada a prevenção do aludido relator para o processamento e o julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como o Agravo de instrumento n.º 5000348-36.2020.8.08.0000. 5) Conflito conhecido para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, perante a Terceira Câmara Cível, para o processamento e julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000348-36.2020.8.08.0000. (TJES, Conflito de competência cível, 100200059382, Relator PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021).

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL, COM CUNHO DECISÓRIO, OU CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. MANIFESTAÇÃO SOBRE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. COMPETÊNCIA PRORROGADA.
1.
Segundo a jurisprudência deste e. Tribunal Pleno, a prorrogação de competência opera com a prática de quaisquer atos de cunho decisório.
2. Em que pese não tenha proferido decisão monocrática sobre o mérito ou mesmo de inadmissão do recurso, fato é que o Suscitado conheceu de questões processuais importantes para a admissão do recurso, não só quando determinou a comprovação da hipossuficiência da apelante, mas, também, ao ordenar o recolhimento do preparo em dobro, atos de cunho decisório na exata medida em que visam à remoção de obstáculos ao conhecimento do apelo. 3. Uma vez que tais atos têm nítido caráter decisório, impõe-se, nos termos da jurisprudência desta egrégia Corte, reconhecer que houve prorrogação de competência a tornar o Suscitado competente para o processamento da apelação. 4. Conflito conhecido, para declarar a competência do Des. Ewerton Schwab Pinto Junior para o processamento e julgamento da apelação nº 0000786-70.2018.8.08.0016 (TJES, Conflito de competência cível n.º 100190054161, Relator: Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Tribunal Pleno, J 02/07/2020, DJ 20/08/2020).

Desta forma, levando-se em consideração que os 02 (dois) recursos de Agravo de Instrumento foram julgados nos anos de 2018 e 2020 e a Decisão deste recurso foi proferida em março/2022, operou-se a prorrogação da competência.

Assim, por entender que a mencionada prevenção não persiste no presente caso, procurando evitar eventuais alegações de nulidade, há que se observar que a minha competência foi prorrogada.

Afasto, pois, a presente alegação.

Do mérito

No mérito, a Cooperativa Agravante sustenta, em síntese, que
(1)
a perícia requerida e deferida suscita conhecimento técnico de atuário;
(2)
a perícia é destinada a mensurar o desequilíbrio de contrato coletivo, bem como dimensionar o índice necessário ao seu reequilíbrio, sendo necessário profissional atuário e não contador; (3) “
a fixação dos preços contratuais dos planos de saúde e seus respectivos reajustes são viabilizados mediante
estudos matemáticos e estatísticos
que permitem definir metas de sinistralidade, e receitas contratuais suficientes para cobri-las, assim mitigando riscos e evitando que se comprometa o
equilíbrio
dos respectivos contratos
”. (Sic – pág. 08).

A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fatos controvertidos no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles os quais o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.

Nesse sentido está o disposto no artigo 145, do CPC: “
Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito
, (...)”.

Sobreleva notar que cabe ao Juiz, nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, com fundamento nos artigos 130 e 131, ambos do Código de Processo Civil (CPC), determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A propósito do tema, colhe-se do magistério de Pontes de Miranda:

“
O critério pelo qual se há de guiar o juiz, para indeferir o pedido das diligências, é serem inúteis ou meramente protelatórias. Inúteis em relação ao objeto do processo: ao que pediu o autor, ao que contestou o réu, ou em reconvenção, pediu, ou o que pediu qualquer das figuras inseridas, aderidas, chamadas, nomeadas, ou opoentes à relação jurídica processual. A diligência é inútil quando, se fosse produzida, nada adiantaria a quem a recebeu. Outro critério, de que também pode usar o juiz, é o de verificar se a parte, ao requerer a diligência, intenta protelar o processo. Aí, o Código exige que os propósitos protelatórios sejam manifestos
”.

“
Tão natural é, tão determinado pelo pensamento que se guia pelos fatos e sinais deles, o decidir do juiz pela sua livre convicção, mas adstrito “aos fatos e circunstâncias constantes dos autos”, que esse foi sempre o proceder dos juízes, ainda sob o regime das provas escalonadas e estimadas pela lei. Nunca o homem conseguiu a verdade sem pensar com liberdade e sem partir de fatos e se ater a eles, ainda quando, em ciência, usasse hipóteses de trabalho. Num dos seus misteres, que é o de investigar quem está com a razão, se, por um lado, tem o juiz de considerar a regra jurídica como a norma que incidiu (isto é, que abstratamente governou a situação e deveria ter sido seguida), por outro, a sua função é a de apreciar provas de fatos
”. (in Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo II, 1974, págs. 376/377).

No que diz respeito a argumentação da Cooperativa Agravante acerca da ausência de especialização do Perito Contador nomeado pelo Magistrado “a quo” para atuar no feito, haja vista que, no seu entender, não possui capacidade técnica em “
estudos matemáticos e estatísticos
”, tenho que melhor sorte não lhe assiste. Isto porque, de uma leitura atenta às especialidades do expert, verifica-se cursos de Ciências Contábeis, Economia, Administração, Matemática, Estáticas (inclusive, Métodos Quantitativos), Custos (Contabilidade e Análises), entre outros.

Cabe ainda evidenciar que o Perito Judicial é auxiliar eventual da justiça, logo, equidistante de qualquer interesse privado, merecendo legitimidade nas suas percepções, inexistindo, no caso que ora se analisa, quaisquer indícios de supostas inconsistências dos cálculos por ele apresentados em processos similares.

Destarte, consoante externado pelo Magistrado “
o profissional nomeado, de confiança deste juízo, possui toda a qualificação exigida para a análise da controvérsia existente neste caderno processual, com a devida qualificação exigida. Destaca-se que a área atuarial é apenas um ramo da contabilidade e, portanto, sendo contador, também possui conhecimento desta matéria
” (fl. 109).

Concluo, assim, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001435-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
ASSOCIAÇÃO DE PESSOAL BANDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PERITO NOMEADO. ESPECIALIDADES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante deliberado pelo Tribunal Pleno na oportunidade do julgamento do conflito de competência nº 0004190-22.2014.8.08.0000 (100140005636), o conhecimento do recurso, que gera a prorrogação de competência, ocorre com a prática de ato processual, com cunho decisório, pelo Desembargador Relator, durante o processamento do feito, ou da conclusão do julgamento pelo Órgão Colegiado.
2.
O Perito Judicial é auxiliar eventual da justiça, logo, equidistante de qualquer interesse privado, merecendo legitimidade nas suas percepções, inexistindo, no caso que ora se analisa, quaisquer indícios de supostas inconsistências dos cálculos apresentados pelo Perito em processos similares.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.